Tribunal: CARF
Processo: 19515.720280/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720280/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.115 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
ESPERANÇA SERVICOS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE.
A alegação genérica de ausência de fundamentação do auto de infração não
enseja a decretação de nulidade, sobretudo quando o mesmo contempla todos
os requisitos legais de validade e possui Termo de Verificação Fiscal que
relata, com precisão, as razões que justificam o lançamento do tributo.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE NORMA VIGENTE SOB O
PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 DO CARF.
É vedado aos órgãos administrativas judicantes federais afastarem a aplicação
de norma vigente sob o fundamento de inconstitucionalidade, mercê de
expressa vedação do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) e do
art. 26-A do Decreto no 70.235/72, salvo nas hipóteses em que o STF a
reconheça ou mediante expressa dispensa decorrente de Ato Declaratório,
Parecer ou Súmula de autoridade federal indicada no § 1o do citado dispositivo
legal.
GLOSA DE CRÉDITOS INDEDUTÍVEIS DE PIS E COFINS.
O pagamento de salários e compra de materiais que não representam insumos
essenciais à atividade do contribuinte não geram direito crédito de tributo
sujeito à apuração não cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720280/2017-51
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.115 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2017-51

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 04-45.435 - 2a
Turma da DRJ/CGE, de 22 de março de 2018, que julgou improcedente a insurgência do
contribuinte contra os lançamentos de COFINS e PIS, relativo ao ano-calendário de 2012, os
quais foram objeto de autos de infração acostados às fls. 126/133 dos autos.
As razões fáticas que ensejaram a autuação e os principais pontos controvertidos
pela recorrente estão bem condensadas no relatório do acórdão recorrido, motivo pelo qual serão
aqui transcritos e incorporados, para posterior complementação:
ESPERANÇA SERVICOS EIRELI - EPP, sociedade acima qualificada, foi lançada no
valor total do crédito tributário de R$ 1.621.081,04 relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, incidente sobre o faturamento regime
nãocumulativo, conforme Auto de Infração e demonstrativos de fls. 126 a 133.
Foi ainda lançada no valor total do crédito tributário de R$ 355.625,80 relativo à
Contribuição para o PIS/PASEP, incidente sobre o faturamento regime não-cumulativo,
conforme Auto de Infração e demonstrativos de fls. 134 a 142.
O total do crédito tributário no processo é de R$ 1.976.706,84 (fls. 171).
O lançamento ocorreu em virtude de insuficiência de recolhimento das referidas
contribuições, no exercício 2013, ano-calendário 2012, conforme está minuciosamente
descrito nos citados autos de infração e no Termo de Verificação Fiscal (fls. 143-170),
parte integrante das autuações, e decorre também da exclusão da empresa do regime do
Simples Nacional em razão do exercício de atividade vedada (cessão ou locação de
mão-de-obra) consoante explicitado no TVF, objeto do processo que este foi apensado
no 19515.720500/2016-65 (fls. 173).
Intimada em 31/03/2017 (fls. 172), a interessada apresentou impugnação única em
02/05/2017 (fls. 176 a 200), alegando, após historiar os fatos, o seguinte:
a) preliminarmente, insubsistência do auto de infração por manifesta iliquidez e
presunção, pois não foi embasada corretamente a imposição fiscal, restando totalmente
nula tal exigência, constituindo forma velada de cerceamento de defesa, infringindo o
art. 10, incisos III e IV, do Decreto no 70.235/1972, e conforme decisão do Conselho de
Contribuintes e entendimentos doutrinários;
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.115 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2017-51

b) no mérito, questionou a penalidade aplicada e os acréscimos legais. Dessa forma,
alegou que o percentual da multa aplicada é abusivo, invocando a seu favor a doutrina
tributária transcrita;
c) argumentou, ainda, que é inconstitucional a exigência de juros com base na taxa
Selic, trazendo à colação os dispositivos legais que regem a matéria, inclusive o art.
161, § 1o do CTN, que limita a 1% os juros, sob pena de cometimento do crime de
usura, e decisões judiciais, que transcreveu;
d) aduziu que foi indevidamente excluída do Simples Nacional, tecendo considerações a
esse respeito, objeto do processo anexo ao qual este está apensado;
e) afirmou que houve glosas ilegítimas de créditos, vez que a fiscalização, de forma
discricionária e eivada de vícios, interpretou a conta 3.1.2.01.0001 - Salário, contido no
Livro Diário e a desconsiderou de plano, por ausência de previsão legal, no que se
refere ao abatimento do PIS e da Cofins, bem como aditou uma interpretação polêmica
no tocante à conta 3.1.1.01.0034 - Compra de materiais e afastou o creditamento em
virtude dos gastos não possuírem vínculo direto com o conceito de insumo. A esse
respeito, citou o conceito de insumo adotado pelo STJ, Min. Mauro Campbel Marques
no RE 1.246.317 - MG, que transcreveu. Discorreu sobre o conceito de insumo na
terceirização de mão-de-obra, cujo "fator ser humano" é o principal insumo neste
segmento de negócio, seja sob o aspecto qualitativo ou quantitativo e, por essa razão
deve ensejar direito de crédito para dedução da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Assim, concluiu que a valorização do ser humano e o reconhecimento de sua
essencialidade para o negócio de terceirização da mão-de-obra constitui premissa válida
para a aceitação da folha de pagamento como insumo no contexto da não-
cumulatividade, mormente diante da falta de argumento da fiscalização para tal glosa;
f) requereu a conversão em diligência do processo a fim de ser realizada perícia
contábil, principalmente no livro Diário, para apurar os valores corretos devidos, sob
pena de ser compelida a recolher valor dissonante com a realidade, nos termos do art. 35
do Decreto no 7.574, de 29/11/2011, que transcreveu, indicando seu perito e formulando
quesitos;
g) que a fiscalização, no final do item 17 do relatório, esclareceu que abateu do saldo do
imposto a recolher, os valores indevidamente pagos a título de PIS e Cofins no
momento do recolhimento da guia do Simples Nacional, mas quedou-se inerte em
relação aos valores antecipadamente pagos pela impugnante a título de IRPJ e CSLL no
momento do recolhimento da guia do Simples Nacional. Dessa forma, requereu que tais
valores fossem levantados pela perícia contábil solicitada.
Por fim, concluiu com o pedido de nulidade por imprecisão técnica na lavratura dos
autos de infração e inespecificidade quanto aos dispositivos legais infringidos e reiterou
o pedido de perícia, aguardando a improcedência integral dos autos de infração.
Juntou cópias de documentos de fls. 201 e seguintes.
Julgado procedente o lançamento tributário pela DRJ, a parte interpõe Recurso
Voluntário, em que repisa as razões impugnatórias apresentadas em 1a instância, tendo como
acréscimo, unicamente, a indicação de assistente técnico para acompanhamento dos trabalhos da
diligência requerida, com formulação dos quesitos apontados às fls. 309/310.
Registre-se que o contribuinte controverteu, tanto em sua impugnação quanto no
Recurso Voluntário, o requerimento para dedução dos créditos de IRPJ e CSLL pagos durante o
exercício e que compõem a base de cálculo do Simples Nacional, sob o entendimento de que os
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.115 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2017-51

respectivos recolhimentos são passíveis de utilização para a compensação com o débito objeto da
autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Importa registrar que este processo foi distribuído à 1a Seção de Julgamento do
CARF em razão do interessado ter sido optante, à época dos fatos, do recolhimento de tributos
pelo regimento do SIMPLES NACIONAL, sendo, inclusive, excluído do referido programa em
razão do lançamento em análise, razão pela esta Seção é competente para julgar o presente
Recurso Voluntário, mercê da aplicação do art. 2o, V, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Insubsistência do Auto de Infração por pretensa iliquidez e presunção: alegação de
cerceamento ao direito de defesa e nulidade do lançamento.
Alega o contribuinte que a administração tributária “não embasou corretamente a
imposição tributária, restando totalmente nula tal exigência, não passando de um juízo
temerário caracterizador de, no mínimo, uma forma velada de cerceamento de defesa,
impeditiva do direito de discutir a legalidade da exação”.
Não procede tal assertiva, uma vez que o auto de infração contempla todos os
requisitos legais de validade e o Termo de Verificação Fiscal de fls. 146/155 – que é parte
integrante do AI – relata, com precisão, as razões que levaram a administração tributária a lançar
o tributo, indicando pormenorizadamente a composição da base de cálculo, com todas as
deduções realizadas, inexistindo qualquer dificuldade de entendimento da controvérsia em
análise.
Aliás, a metodologia de levantamento fiscal foi acompanhada pelo contribuinte,
que refez sua contabilidade e apresentou Livro Diário, com opção pelo lucro real anual, o qual
deu ensejo aos trabalhos de fiscalização, com a apresentação das inconsistência indicadas na
autuação.
Não é correto afirmar que o crédito tributário seja ilíquido e se baseie em
presunções, pois, ao contrário, todo o levando decorreu de informações objetivas apresentadas
pelo próprio contribuinte, as quais foram adequadamente tratadas e constam, com clareza solar,
nos relatórios que instruem este processo.
Afasto, portanto, a preliminar de nulidade do auto de infração, passando, a seguir,
à análise de mérito.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.115 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2017-51

Penalidades e acréscimos moratórios. Abusividade da multa de ofício e
inconstitucionalidade dos juros SELIC.
A recorrente apresenta diversos argumentos para controverter a pretensa
inconstitucionalidade dos juros SELIC e desproporcionalidade da multa aplicada, entendendo
que há razões jurídicas para que este Colegiado os exclua do crédito tributário contra si lançado.
Deve-se observar, entretanto, que o princípio da presunção de constitucionalidade
das normas jurídicas só admite o seu afastamento do ordenamento jurídico por meio de
declaração de inconstitucionalidade processada pela via judicial.
Com efeito, a pretensão aduzida pela parte não pode ser acolhida por este
Colegiado, considerando expressa vedação imposta pelo art. 62, o § 1o, I, do RICARF, segundo o
qual:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Tal regra espelha idêntica vedação do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
processo administrativo tributário federal, nos seguintes termos:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Não é possível ao órgão de julgamento administrativo declarar
inconstitucionalidade de norma questionada pelo contribuinte, se a mesma não for
reconhecidamente declarada nas circunstâncias indicadas no citado dispositivo, porquanto tal
medida representaria desconstituição de norma cogente do Ordenamento Jurídico.
O processo administrativo tributário realiza o controle do lançamento em âmbito
do Poder Executivo, sob a égide da estrita legalidade e à luz das normas vigentes. A presunção
de constitucionalidade da lei é uma premissa do sistema jurídico nacional, condição do próprio
Estado de Direito, não se admitindo que a administração pública afaste ou negue aplicação de
norma jurídica válida, pois somente o Poder Judiciário detém a competência para fazê-lo, mercê
do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, que atribui tal competência ao Supremo Tribunal
Federal, em controle concentrado, além dos demais Juízos e Tribunais, em controle difuso, razão
pela qual a hipótese reclamada pela ora recorrente representa vilipêndio ao princípio da
legalidade.
Não se admite que o Poder Executivo possa negar aplicação de norma por
considerá-la, a seu talante, pretensamente inconstitucional, mercê da reserva da jurisdição, afeta
exclusivamente ao Poder Judiciário, como elemento balizador dos critérios de afastabilidade ou
desconstituição de regras jurídicas, e, no dizer de Zeno Veloso, ao referir-se aos limites da
autotutela do Poder Executivo, "Permitir que este poder, ex própria auctoritate, cancele a
eficácia de norma jurídica, porque reputa contrária à Constituição, é consagrar tese
perigosíssima, que pode pôr em risco a democracia, num País em desenvolvimento, como o
nosso, com tantas e tão graves limitações e carências, com uma vocação histórica – e até o
momento incontrolável – para o autoritarismo, com um executivo verdadeiramente formidável e
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.115 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2017-51

imperial, significando o princípio da divisão de poderes quase uma letra morta no texto Magno"
(VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2a ed. Ver., atual. e ampl. Belo
Horizonte: Del Rey, 2000 p. 322 e 323).
Ao realizar o lançamento e promover atos de controle, a autotutela da
administração tributária e dos órgãos de julgamento resguarda a aplicação das regras jurídicas
vigentes, mas não é possível à própria administração tributária, tanto quanto seus órgãos de
controle e o demais órgãos judicantes realizarem o controle da constitucionalidade das normas a
que estão vinculadas, conforme leciona Hugo de Brito Machado Segundo, a saber:
“Quando a Administração, para considerar inválido o ato administrativo impugnado [...], tiver de
declarar a inconstitucionalidade de uma lei, já não será mais da autotutela que se estará
cogitando, mas sim do controle sobre a validade de um ato normativo editado por outro Poder.
Nesse caso, insista-se, a Administração não estará simplesmente revendo um ato seu, mas
julgando a validade de um ato do Poder Legislativo, o que não tem, nem pode ter, fundamento na
legalidade, nem muito menos no exercício da autotutela administrativa que ele decorre.”
(MACHADO
SEGUNDO,
Hugo
de
Brito.
Impossibilidade
de
declaração
de
inconstitucionalidade de lei pela autoridade administrativa de julgamento. In Revista Dialética de
Direito Tributário, v. 98, p. 91-99, 2003).
Essas razões levaram esse Conselho a aprovar e consolidar a Súmula 2, que
determina que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”, a qual ecoa nos uníssonos julgados de todas as Seções, dentre as quais algumas
são citadas apenas para fins de registro dos posicionamentos uniformes desta Corte
Administrativa:
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA. Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência
desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional. (Acórdão no 1402004.709 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 1a Seção, Sessão de 17 de junho de 2020)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
argüições de inconstitucionalidade de diplomas legais vigentes. (Acórdão no 1402003.236 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 1a Seção, Sessão de 13 de junho de 2018)
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 02. As autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados. Aplicação da
Súmula Carf no 02. (Acórdão no 1001000.441 – Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 04 de
abril de 2018)
Por tais razões, afasto a ilegalidade e inconstitucionalidade dos acréscimos
moratórios.
Exclusão do Simples Nacional
Deve-se observar que as razões recursais apresentadas pela contribuinte em
relação ao tema não são objeto do auto de infração deste processo, pois a matéria foi
controvertida em PAF diverso, qual seja, o Processo no 19515.720500/2016-65, o qual decorreu
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.115 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2017-51

de Representação Fiscal para Exclusão do Simples, onde o próprio interessado apresentou defesa
e aguarda julgamento simultâneo ao presente feito.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário em relação à matéria em referência,
deixando para apreciá-la quando do julgamento do citado processo conexo.
Glosa de créditos indedutíveis de PIS e COFINS
O lançamento decorreu da glosa de créditos indevidamente utilizados pelo
contribuinte na apuração do PIS e da COFINS, a partir da análise de seu Livro Diário,
notadamente os créditos havidos em razão do pagamento de (1) salários e (2) compra de
materiais que não representam insumo de sua atividade.
No tocante aos salários, entende a recorrente que os “custos operacionais e
encargos integrantes da cadeia produtiva que, de alguma forma, contribuíram para o resultado
da produção devem ser entendidos como insumos para efeito de se alcançar a justiça tributária,
mas a questão é saber como decantar o sentido etimológico da palavra insumo de forma
responsável”. Argui que a atividade de terceirização de mão de obra, por ela realizada, tem como
principal custo o valor dos salários pagos pela cedente, razão pela qual, no seu entender, estaria
autorizada a aproveitar os créditos na composição da base de cálculo das contribuições em
referência, utilizado o sistema da não cumulatividade.
Tal argumento não encontra amparo na legislação, uma vez que tanto a Lei no
10.637/2002 quanto a Lei no 10.833/2003 expressamente vedam o direito ao crédito para de PIS
e COFINS decorrente da mão de obra paga a pessoa física, inexistindo razões para deixar de
aplicar a determinação legal (art. 3o. § 2o: Não dará direito a crédito o valor: (I) de mão-de-
obra paga a pessoa física).
Em relação aos créditos decorrentes de compras de materiais que não representam
insumo de sua atividade, a controvérsia não é tão objetiva, pois se faz necessário observar quais
os materiais que foram considerados insumos e quais deixaram de ser considerados, devendo-se
analisar o critério utilizado pela administração tributária para admiti-los ou não.
Nesse aspecto, deve-se reproduzir o que consta no TVF como elemento motivador
da glosa (TVF, e-fls. 150):
16.2. Com relação aos valores lançados na conta 3.1.1.01.0034 – compra de materiais, a
lei permite o direito ao creditamento, desde que o gasto esteja vinculado ao conceito de
insumo e lastreado por nota fiscal.
16.3. O total de créditos de PIS e COFINS considerados pela fiscalização consta da
planilha no 3. Já o valor desses créditos discriminados por nota fiscal/recibo consta da
planilha no 5.
Foram apresentadas todas as planilhas e a indicação pormenorizada dos valores
glosados, inclusive, consta da citada planilha no 5 (e-fls.163/170) a indicação das despesas com
direito a crédito para dedução do PIS e da COFINS, com data, subconta contábil, valor, crédito,
tipo de insumo e dispositivo legal autorizador da dedutibilidade.
Os pagamentos não lastreados em notas fiscais ou recibos, evidentemente, não
foram considerados, por não representarem despesa comprovada, nem foram controvertidas pelo
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.115 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2017-51

contribuinte – que também não questionou as demais glosas de créditos, apenas as relacionadas a
salários –, razão pela qual não há ilegalidade no lançamento, que deve ser mantido em relação a
esse ponto.
Da necessidade de perícia contábil x Glosa de créditos decorrentes de aluguel
O recorrente requesta a realização de perícia contábil, sob a alegação de que a
glosa de créditos foi injustificada e imotivada, e que créditos relacionados a aluguel e outras
despesas não foram incluídos no levantamento.
Por sua vez, a DRJ entendeu que “a perícia é prescindível e desnecessária, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pois o que a impugnante pretende é o exame do
livro Diário, que já foi verificado pela fiscalização que nele se baseou para as glosas efetivadas,
sendo que o livro foi escriturado pelo profissional contábil da autuada e eventual
esclarecimento e comprovação dos lançamentos contábeis deveria vir com a impugnação, ex vi
do art. 16, § 4o do citado diploma legal, ou seja, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento”.
As razões apresentadas pela DRJ são adequadas, seja porque a parte não
controverte a matéria com nenhum elemento de prova, deixando de juntar aos autos qualquer
documento, fiscal, contábil ou contratual, que justifique a demonstração de despesas pagas, tanto
quanto deixou de observar que os pagamentos considerados pela administração tributária e que
geraram crédito favorável ao contribuinte repousam na planilha no 5, às e-fls. 163/170, onde
constam os pagamentos com aluguel, sendo prescindível sua realização e, portanto, deve-se
aplicar o art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Seja porque as despesas com aluguel já foram consideradas, seja pela ineficiência
no cumprimento do ônus probatório da parte, afasta-se o pedido de diligência formulado.
Compensação do suposto débito com o crédito de IRPJ e CSLL que integraram os
recolhimentos ao SIMPLES
O interessado requer a dedução dos créditos de IRPJ e CSLL pagos durante o
exercício, os quais integraram os recolhimentos do Simples Nacional, pois entende que os
mesmos podem ser compensados com o valor do lançamento, ainda que parcialmente.
A DRJ afastou tal pedido com o seguinte argumento: “A reclamante pleiteou a
compensação dos créditos que teria pago antecipadamente a título de IRPJ e CSLL nos
recolhimentos pela sistemática do Simples Nacional, com os débitos do processo, o que deverá
ser levantado e comprovado pela contribuinte e, sendo o caso, pleiteado em procedimento
próprio, vez que aqui a fiscalização não apurou IRPJ e CSLL em razão de prejuízo fiscal
existente (fls. 149 - item 14)”.
Nesse ponto, deve-se observar que o TVF analisou todos os recolhimentos do
Simples Nacional que o contribuinte realizou no ano-calendário e compensou da apuração final o
percentual de PIS e COFINS que, proporcionalmente, compuseram os pagamentos realizados do
sistema simplificado de tributação.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.115 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2017-51

Consta do TVF, ainda, a informação de que “a planilha no 3 refere-se aos valores
pagos pelo contribuinte a título de Contribuição para o SIMPLES, detalhando os valores por
tipo de tributo, consolidados mensalmente e com o total do ano de 2012”, onde se vê que o
recolhimento se baseou em faturamento anual que totalizou a importância de R$ 317.721,08
(vide planilha às fls. 161), a saber:

Em igual sentido, poder-se-ia calcular o valor do IRPJ e CSLL que integram os
montantes recolhidos ao SIMPLES, utilizando-se o critério legal indicado no anexo III da Lei
Complementar no 123/2006, vigente no ano-calendário de 2012, que previa os seguintes
montantes:

Receita Bruta em 12 meses (em R$)
ALÍQUOTA
IRPJ
CSLL COFINS PIS/PASEP
CPP
ICMS
Até 180.000,00
4,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
2,75% 1,25%
De 180.000,01 a 360.000,00
5,47%
0,00% 0,00%
0,86%
0,00%
2,75% 1,86%
De 360.000,01 a 540.000,00
6,84%
0,27% 0,31%
0,95%
0,23%
2,75% 2,33%
De 540.000,01 a 720.000,00
7,54%
0,35% 0,35%
1,04%
0,25%
2,99% 2,56%
De 720.000,01 a 900.000,00
7,60%
0,35% 0,35%
1,05%
0,25%
3,02% 2,58%
De 900.000,01 a 1.080.000,00
8,28%
0,38% 0,38%
1,15%
0,27%
3,28% 2,82%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00
8,36%
0,39% 0,39%
1,16%
0,28%
3,30% 2,84%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00
8,45%
0,39% 0,39%
1,17%
0,28%
3,35% 2,87%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00
9,03%
0,42% 0,42%
1,25%
0,30%
3,57% 3,07%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00
9,12%
0,43% 0,43%
1,26%
0,30%
3,60% 3,10%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00
9,95%
0,46% 0,46%
1,38%
0,33%
3,94% 3,38%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00
10,04%
0,46% 0,46%
1,39%
0,33%
3,99% 3,41%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00
10,13%
0,47% 0,47%
1,40%
0,33%
4,01% 3,45%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00
10,23%
0,47% 0,47%
1,42%
0,34%
4,05% 3,48%
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.115 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720280/2017-51

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00
10,32%
0,48% 0,48%
1,43%
0,34%
4,08% 3,51%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00
11,23%
0,52% 0,52%
1,56%
0,37%
4,44% 3,82%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00
11,32%
0,52% 0,52%
1,57%
0,37%
4,49% 3,85%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00
11,42%
0,53% 0,53%
1,58%
0,38%
4,52% 3,88%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00
11,51%
0,53% 0,53%
1,60%
0,38%
4,56% 3,91%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00
11,61%
0,54% 0,54%
1,60%
0,38%
4,60% 3,95%

Vê-se dos autos que as receitas declaradas pelo contribuinte – sobre as quais
foram recolhidas as contribuições ao SIMPLES NACIONAL – importaram em R$ 317.721,08,
cujas alíquotas proporcionais de IRPJ e CSLL que a compunham à época dos fatos eram de
0,00%, ou seja, não houve recolhimento algum relativo a tais tributos.
Portanto, inexiste direito ao reconhecimento de créditos de IRPJ e CSLL,
porquanto nenhum dos pagamentos realizados ao SIMPLES gerou crédito desta natureza.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital